Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 59189615), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A autora/recorrente alega que os seus dados pessoais e bancários foram divulgados pela ré, porquanto o falso preposto conhecia o seu saldo bancário, assim como sustenta que não realiza transferências via PIX e que não movimenta o valor indicado. Aduz que não contraiu o empréstimo de R$1.879,54, pugnando pela nulidade do contrato de empréstimo e pela condenação da ré à reparação dos danos materiais, no montante de R$11.301,70.
4. Em contrarrazões, a instituição financeira sustenta que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido. Requer a manutenção da sentença.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Nu Bank e, com o intuito de coibir a fraude anunciada, seguiu as orientações recebidas e realizou duas transferências em sua conta bancária, via PIX, para terceiros.
7. A autora, de fato, realizou duas transferências bancárias, nos valores de R$1.820,00 e R$9.491,70, sendo a primeira mediante “financiamento PIX”, o que gerou a dívida de R$1.879,54 e foi cobrada na fatura de cartão de crédito (ID 59189285 - Pág. 8).
8. Constata-se que a fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade do contato telefônico, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e realizou duas transferências bancárias para terceiros, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
9. Ademais, não é possível concluir que ocorreu vazamento de dados pessoais e bancários da autora, uma vez que foi noticiada suposta compra de R$1.810,00, ocorrida em Manaus (ID 59189274 - Pág. 2), de forma genérica e aleatória.
10. Outrossim, embora a usuária não tenha confirmado a fidedignidade da informação recebida, desatenção que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário. Com efeito, a autora comunicou o ilícito à instituição financeira de forma imediata e nenhuma providência eficaz foi tomada (ID 59189285 - Pág. 12), importando destacar que as transferências bancárias são destoantes do perfil da correntista, que recebe salário mensal de R$3.500,39. Ao contrário das evidências, as transferências irregulares não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira, configurando falha no serviço bancário fornecido. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.
11. Nesse contexto, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
12. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
13. Por conseguinte, em relação ao “financiamento PIX”, não autorizado pela autora, a operação deve ser declarada nula, assim como as partes devem dividir o prejuízo decorrente da transferência de R$9.491,70, por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade do empréstimo de R$1.820,00 e condenar a ré a pagar à autora a metade do prejuízo suportado (R$9.491,70), correspondente a R$4.745,85 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (29/01/2024), acrescido de juros de mora a partir da citação.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.